Tribunal: STF
Processo: HC 251672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.848/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 25 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, V e VI, todos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do tráfico de drogas e para reduzir a pena do delito de associação para o tráfico ao patamar de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Os elementos de convicção não deixam dúvida de que Gilson se associou a outros Apelantes para praticar o tráfico de drogas de forma estável e duradoura. Hás ligações telefônicas e conversas no WhatsApp a respeito do narcotráfico, da venda de drogas com usuários e da cobrança de dinheiro, restando comprovada a ligação dele ao menos com Natanael. Várias conversas demonstram o envolvimento de Gilson e Natanael, inclusive uma ligação telefônica com um usuário, na qual os dois participam. Nessa conversa fala-se em “firma”, “negócio”, fazer uma refinaria em Anaurilândia/MS, colocar pedreiro em Rosana, encher “a bolsa do cara de pedra e mandar vender”. Numa outra conversa Ezequiel reclama pelo fato de estar sendo cobrado por Gilson e fala que procuraria “Natinha” por ter feito negócio com ele, ao que Gilson responde: “fez comigo”. Gilson conversa com a corré Ana Eduarda (absolvida) e fala que esteve em “Nova” no dia anterior para pegar umas “fitas” com “Matinha”, vulgo de Natanael. 



    [...] havendo menção a núcleos diferentes na venda de drogas em Rosana, e diante de provas suficientes do envolvimento de Gilson com o narcotráfico, associado a Natanael, fica mantida a condenação pela associação para o tráfico. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    De pronto, constata-se que a tese defensiva relacionada à suposta condenação impossível e o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento das penas para o aberto, não foram apreciados no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do Habeas Corpus por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não foram comprovadas circunstâncias que demonstrassem a vontade dos agentes de se associarem de forma estável para a prática do tráfico, até porque todos foram absolvidos [do tráfico]. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para trancar a ação penal por se tratar de condenação impossível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias [...], mudar a reprimenda ao regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente